Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-02.2022.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-02.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO BEM OFERECIDO EM PENHORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SUBSTITUIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo, sem prévia intimação do executado, viola o contraditório e o devido processo legal; e (ii) estabelecer se, diante da recusa da Fazenda Pública ao bem ofertado em penhora, o executado deve ser intimado para substituí-lo ou comprovar sua insuficiência patrimonial antes do indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir:

3. A Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) estabelece que a penhora deve observar a ordem de preferência prevista no artigo 11, priorizando dinheiro e outros meios líquidos sobre bens imóveis.

4. A Fazenda Pública tem prerrogativa de recusar bens oferecidos pelo executado quando não observada a ordem legal de preferência, salvo se demonstrada, por elementos concretos, a necessidade de afastamento dessa ordem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. O indeferimento da petição inicial, sem oportunizar ao executado a substituição do bem recusado ou a comprovação de insuficiência patrimonial, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A Fazenda Pública pode recusar bens oferecidos à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de afastamento dessa ordem. 2. O indeferimento da petição inicial dos embargos à execução por ausência de garantia integral do juízo exige a prévia intimação do executado para substituição do bem recusado ou comprovação de insuficiência patrimonial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 321, parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, arts. 9º, 11 e 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 707.577/SP, Rela. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.8.2015, DJe em 03.9.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.666.369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.3.2021, DJe em 09.4.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.3.2023, DJe em 16.3.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.11.2013, DJe em 03.12.2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COTTON MARIN LTDA.
e
CRISTIANO MARIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1004017-02.2022.8.11.0037 manejados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ausência de garantia integral do juízo.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que, “
sucedendo a recusa do apelado quanto a indicação do bem para o reforço da penhora, era de se oportunizar a manifestação dos apelantes na sequência (para a indicação de outro bem ou a comprovação da sua hipossuficiente), o que, porém, acabou não acontecendo
”.

Argui que a extinção do feito prematuramente está em descompasso com os princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa, previstos nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, violação à coisa julgada e à segurança jurídica, considerando que já houve o julgamento de recurso de apelação nestes autos, em face de decisão fundamentada nos mesmos argumentos ora suscitados, no qual restou assentado que a garantia parcial da execução, por si só, não é causa de indeferimento dos embargos à execução.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do
decisum
recorrido.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por COTTON MARIN LTDA. e CRISTIANO MARIN contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1004017-02.2022.8.11.0037 ajuizados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ausência de garantia integral do juízo.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, no valor, quando do ajuizamento da ação, de R$ 1.933.451,68 (um milhão novecentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Dos autos do executivo fiscal, percebe-se que houve a tentativa de constrição, restando frutífera a penhora parcial do montante de R$ 121.920,02 (cento e vinte um mil novecentos e vinte reais e dois centavos), conforme Id. 82626853.

Opostos os presentes embargos à execução, o d. Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, diante da ausência de garantia integral do juízo (Sentença, Id. 149910194).

Em sede recursal, deu-se parcial provimento ao recurso interposto para corrigir, de ofício, o valor da causa para R$ 4.322.241,82 (quatro milhões trezentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), bem como para determinar o prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para reforço de penhora e/ou apresentação de eventual insuficiência patrimonial para garantia do juízo (Acórdão, Id. 168753171).

Com o retorno dos autos à primeira instância, consta que, para garantir o juízo e viabilizar a oposição dos presentes embargos à execução, a parte executada ofereceu um imóvel de sua propriedade, localizado na cidade de Santo Antônio de Leverger (MT), todavia, a oferta foi recusada pelo exequente.

Em seguida, o d. Juízo
a quo
novamente
indeferiu, de pronto, a petição inicial, por entender pela ausência de garantia integral do juízo (Sentença, Id. 215326723).

O cerne recursal está na alegação de que a extinção dos embargos à execução, sem a prévia intimação dos embargantes para substituir o bem recusado pela Fazenda Pública ou comprovar sua insuficiência patrimonial, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC).

Pois bem.

O art. 9º da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) assim determina:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
.”

A legislação processual estabelece a prioridade da penhora de dinheiro na ordem de preferência, conforme o artigo 11 da LEF e o artigo 835, inciso I, do CPC. Além disso, o artigo 15, inciso I, da LEF permite a substituição da penhora nesses casos sem a anuência do exequente, mas essa regra não se aplica quando a parte executada oferece um imóvel.

Por certo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça essa exigência, determinando que a nomeação de bens à penhora deve seguir a ordem legal, salvo comprovação da necessidade de afastamento dessa regra.

Dessa forma, não identifico irregularidades na recusa do bem indicado pela agravante, pois a prerrogativa de aceitar os bens oferecidos cabe ao credor, que deve avaliar sua conveniência e se a ordem legal foi observada, sendo que, no presente caso, há clara manifestação do exequente em discordância com a indicação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o princípio da menor onerosidade deva ser observado, a execução deve primariamente atender aos interesses do credor.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO. OBRIGAÇÕES AO PORTADOR, EMITIDAS PELA ELETROBRÁS, EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TÍTULO QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES. RECUSA, PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA, ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. I. Conforme proclama a jurisprudência, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.050.199/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 9.2.2009), de acordo com o procedimento de que trata o art. 543-C do CPC, deixou consignado que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/62 não se confundem com as debêntures. O STJ também firmou sua jurisprudência no sentido de que as obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás não possuem liquidez capaz de garantir o juízo em execução fiscal.
Por outro lado, a jurisprudência da Primeira Seção firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
(STJ, AgRg no AREsp 425.019/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/2/2014). II. Agravo Regimental improvido.
” (STJ, AgRg no AREsp 707.577/SP, Rela. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 20.8.2015, Publicado no DJe em 03.9.2015).
[sem destaque no original]

Assim sendo, embora o artigo 11 da LEF estabeleça uma ordem preferencial para a penhora, priorizando dinheiro em detrimento de bens imóveis, essa gradação legal não é absoluta, podendo ser flexibilizada conforme as particularidades do caso concreto, desde que assegurada a satisfação do crédito e respeitado o princípio da menor onerosidade para o devedor. No entanto, para que essa ordem de preferência seja afastada, compete ao devedor o ônus de demonstrar, por meio de elementos concretos, a necessidade de aplicação desse princípio, entendimento este amplamente respaldado pela jurisprudência do c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.666.369/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 23.3.2021, Publicado no DJe em 09.4.2021).
[sem destaque no original].

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o
qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 13.3.2023, Publicado no DJe em 16.3.2023).
[sem destaque no original].

No presente caso, diante da recusa do bem ofertado pela Fazenda Pública, o d. Juízo
a quo
procedeu, de pronto, com o indeferimento da inicial, em patente violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão surpresa e garantem à parte o direito de influir no convencimento do julgador.

Com efeito, na hipótese em que o bem oferecido em garantia é recusado pela parte exequente, impõe-se, obrigatoriamente, a intimação da parte executada, conferindo-lhe a oportunidade de substituí-lo por outro, em observância à ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF, ou de comprovar que não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Tal providência mostra-se essencial tanto para assegurar a efetividade do processo executivo, viabilizando a satisfação do crédito exequendo, quanto para resguardar o direito do devedor de utilizar plenamente os instrumentos de impugnação da dívida, com especial destaque para os embargos à execução.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.109.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 26.11.2013, Publicado no DJe em 03.12.2013).
[sem destaque no original].

Desse modo, diante da ausência de intimação dos apelantes para promoverem a substituição do bem recusado, a extinção dos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia, revelou-se precipitada e em desacordo com o devido processo legal.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, ainda que o bem tenha sido recusado quando oferecido como garantia no âmbito da execução fiscal (Id. 53066260 – Pág. 57/59), inexiste impedimento para que seja novamente apresentado como complemento ou reforço da penhora.

Isso porque a recusa anterior fundamentou-se na suposta inadequação do bem, notadamente em razão de sua baixa liquidez, tendo o exequente, à época, priorizado a penhora em dinheiro. Outrossim, o próprio exequente manifestou expressamente que, diante da possibilidade de insucesso das medidas executivas requeridas, resguardava-se no direito de, posteriormente, aceitar os bens ofertados pelos devedores.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para condicionar o juízo de admissibilidade destes embargos à execução à prévia intimação dos apelantes, de modo a oportunizar a substituição da garantia ofertada e recusada pela Fazenda Pública ou a comprovação da insuficiência financeira para garantia do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025